Tribunal: STF
Processo: RE 89987
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-05
Data de publicação: 1980-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS. CO-
HERDEIROS. DIREITO DE PREFERENCIA. SUMULAS 291 E 400. - E RAZOAVEL A
INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS
POR PARTE DE CO-HERDEIRO, NÃO DEPENDE DO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS
SUCESSORES. DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.